Tribunal: TJDFT
Processo: 0718028-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR QUE REDUZIU OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA IMPETRANTE. CUMULAÇÃO VÁLIDA DE APOSENTADORIA E PENSÃO MILITAR POR MORTE. ARTIGO 24 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/19. PERCEPÇÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. INCIDÊNCIA DA FAIXA REDUTORA SOBRE O BENEFÍCIO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em mandado de segurança impetrado em face de ato do Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil, concedeu em parte a segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da sentença que determinou a não incidência das faixas redutoras previstas no art. 24 da Emenda Constitucional no 103/2019 sobre a aposentadoria da impetrante, cumulada com pensão militar, garantindo a percepção integral do benefício mais vantajoso e a aplicação da redução sobre o benefício remanescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 24 da Emenda Constitucional no 103/2019, ao regular a acumulação de benefícios previdenciários, assegura a percepção integral do benefício mais vantajoso, com a incidência das faixas redutoras sobre o benefício remanescente.
4. Na hipótese, ainda que a impetrante não tenha optado previamente, a regra constitucional garante o recebimento integral da aposentadoria da Polícia Civil, por ser o benefício de maior valor, devendo a fração redutora incidir sobre a pensão militar.
5. O fato de a aposentadoria ser o ato administrativo editado após a vigência da nova regra constitucional não atrai, automaticamente, sua base de cálculo para incidência da faixa redutora, nos termos dos incisos do parágrafo 2o do art. 24 da EC 103/19, subsistindo a obrigatoriedade de percepção integral do benefício mais vantajoso, com incidência redutora apenas sobre a verba remanescente, na espécie, a qualificada como menos atrativa.
6. A decisão de não aplicar a faixa redutora sobre a aposentadoria e determiná-la sobre a pensão militar está em consonância com a correta exegese do art. 24 da EC no 103/2019, assegurando o direito líquido e certo da impetrante à percepção integral do benefício mais vantajoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Na acumulação de aposentadoria e pensão militar, a incidência das faixas redutoras previstas no art. 24 da Emenda Constitucional no 103/2019 deve ocorrer sobre o benefício menos vantajoso, assegurada a percepção integral do benefício de maior valor.”
Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 42 e 142; EC no 103/2019, art. 24; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1739251, 07133416020228070018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023